Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-19.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO AUTÔNOMA. PEDIDO DE ADITAMENTO À INICIAL APÓS APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA PELA APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ação de produção antecipada de provas constitui ação autônoma que se exaure com a apresentação das provas requeridas. O juiz da ação apenas documenta a prova: não cabe a valoração ou a avaliação da suficiência das provas.

2. É inviável o aditamento da ação após o exaurimento do objeto da demanda.

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que é possível a condenação do réu ao pagamento da sucumbência caso haja resistência extrajudicial ou judicial à pretensão de produção antecipada de provas.

4. Na hipótese, houve resistência extrajudicial à legítima pretensão da autora. Em atenção ao princípio da causalidade, deve o apelado ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.